Tribunal: TJBA
Processo: 2001034-41.2025.8.05.0080
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2001034-41.2025.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma AGRAVANTE: ELIELSON SILVA DA CONCEIÇÃO AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. POSSE DE COMPONENTE DE TELEFONE CELULAR. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DESNECESSIDADE DE AUDIÊNCIA JUDICIAL DE JUSTIFICAÇÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS AUTOMÁTICOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Execução Penal interposto por Elielson Silva da Conceição contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais de Feira de Santana/BA que reconheceu a prática de falta grave, determinando a regressão definitiva para o regime fechado, a alteração da data-base para concessão de benefícios e a perda de 1/3 dos dias remidos. O recurso sustenta a nulidade do Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), alegando inversão na ordem de inquirição e ausência de defesa técnica, bem como a necessidade de audiência judicial de justificação e a concessão de gratuidade de justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidade no PAD em razão de suposta inversão na ordem de oitiva e ausência de defesa técnica; (ii) definir se a ausência de audiência judicial de justificação implica violação ao contraditório e à ampla defesa; (iii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a imposição dos consectários da falta grave. III. RAZÕES DE DECIDIR O reconhecimento da falta grave está fundamentado em PAD regularmente instaurado, com contraditório e ampla defesa, tendo o apenado sido ouvido com assistência de advogado e acesso pleno aos elementos do procedimento. A alegação de nulidade do PAD por inversão da ordem de inquirição e ausência de defesa técnica em um dos atos não se sustenta, pois a defesa não demonstrou qualquer prejuízo concreto, sendo aplicável o princípio do pas de nullité sans grief. É desnecessária a audiência judicial de justificação quando o PAD foi adequadamente instruído e garantiu o contraditório e a ampla defesa, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. A posse de componente eletrônico essencial ao funcionamento de telefone celular configura falta grave nos termos do art. 50, VII, da LEP, ainda que o objeto não possibilite, por si só, a comunicação. A aplicação dos consectários legais da falta grave — regressão de regime, perda de dias remidos e alteração da data-base — decorre de imposição normativa vinculada, não se tratando de discricionariedade do juízo. O pedido de gratuidade de justiça não é conhecido, por não competir ao Tribunal analisá-lo em sede de agravo de execução, devendo ser apreciado pelo juízo da execução penal. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A inversão na ordem de inquirição e eventual ausência de defesa técnica no PAD não geram nulidade quando não demonstrado prejuízo concreto à defesa. 2. É prescindível a realização de audiência judicial de justificação quando o PAD é regularmente instruído e respeita o contraditório e a ampla defesa. 3. A posse de qualquer componente eletrônico essencial ao funcionamento de aparelho celular configura falta grave nos termos do art. 50, VII, da LEP. 4. Reconhecida a falta grave, impõe-se a aplicação automática dos consectários legais previstos na LEP, como a regressão de regime, a perda de dias remidos e a alteração da data-base. Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 50, VII; 57; 118, I; 127. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 438.835/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 27.11.2018, DJe 07.12.2018; STJ, HC 417.390, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 16.02.2018; TJ-MG, AGEPN 1.0261.15.002380-0/001, Rel. Des. Eduardo Brum, j. 02.09.2020. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos Agravo em Execução Penal nº 2001034-41.2025.8.05.0080, da Comarca de Feira de Santana/BA, que tem como Agravante Elielson Silva da Conceição, e como Agravado o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO PRESENTE AGRAVO EM EXECUÇÃO, nos termos do voto condutor.